Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-19.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002090-19.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), IKARO CESAR SOARES RODRIGUES - CPF: 029.501.671-01 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO – DOCUMENTAÇÃO IDONEA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de falsidade, cujo prazo é preclusivo deve ser realizada no momento oportuno, sendo que não observado, pode ser arguida através de ação autônoma. O que não ocorreu nos autos.

Ademais, da análise dos autos, tem-se que a alegação de falsificação do documento médico, diante das provas dos autos, não está demonstrada, pois há o boletim de atendimento com a data do acidente, a entrada do apelado devido ao acidente, e relato de todas as lesões sofridas com assinatura de médico devidamente registrado.

Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo de que o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021